Tribunal: TJMT
Processo: 1019216-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019216-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KENNED DE SOUZA BATISTA - CPF: 896.823.601-10 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – CONDIÇÃO DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO AUTOR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que se refere ao alegado agravamento do risco, as circunstâncias do acidente e das provas produzidas são incisivas em refutar que o condutor/segurado tivesse em seu organismo qualquer quantidade de álcool etílico ou que este tenha sido o fator decisivo para a ocorrência do infortúnio.

Incumbe à Seguradora o ônus da prova quanto à configuração de agravamento do risco contratado, no momento do sinistro, para afastar seu dever de cumprimento das obrigações estipuladas em contrato de seguro.

Comprovado o sinistro, e não demonstrada a contribuição do condutor do veículo segurado para o agravamento do risco, deverá a seguradora efetuar o pagamento da indenização securitária, em virtude de seu dever contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus, sendo, portanto, descabida qualquer exigência nesse sentido pela Seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais Materiais e Lucros Cessantes no 1019216-40.2020.8.11.0003, movida por KENNED DE SOUZA BATISTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$70.608,00 (setenta mil e seiscentos e oito reais), acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês, a partir da citação e correção monetária a contar do fato, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma
pro rata
fixados em 10% sobre o valor dado à causa (Id. 128584173).

Em suas razões, de Id. 128584175, a recorrente sustenta ser indevido o pagamento da indenização, haja vista que o recorrido não dirigia com a prudência e cautela necessária para a via de tráfego, dando causa ao acidente. Afirma que a embriaguez do condutor não foi descartada e que caberia ao segurado comprovar que o sinistro ocorreu independente do agravamento suscitado pela seguradora, impondo-se a perda do seguro, nos termos do art. 768 do CC.

Em seguida, menciona que, embora o magistrado tenha determinado a entrega dos documentos necessários para a transferência do salvado, deixou de consignar que nos casos de perda total do veículo, a transferência deve se dar livre e desembaraçada de quaisquer ônus à seguradora.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, seja por ter havido agravamento do risco pela parte recorrida, ao desrespeitar as norma de trânsito, o que culmina com a improcedência do pedido inicial, de acordo com previsão contratual, seja para assegurar à Seguradora o direito à transferência da propriedade do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Sucessivamente, pugna que seja abatido o percentual de 40%, correspondente ao valor de mercado do salvado, além dos demais débitos que venham a constar do veículo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 128584179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de veículo em razão de agravamento de risco causado por ingestão de bebida alcoólica e imprudência na direção do veículo.

O apelado aduz na inicial que é segurado e proprietário do veículo Toyota Corola, placa CQC-1948; que, possui contrato de seguro conforme apólice n 5177201926310898784, firmando com a ré em 09 de dezembro de 2019; que no dia 24 de abril de 2020, ao transitar na Avenida Dom Pedro II, sentido centro, no cruzamento da Av. Lions Internacional, estando o semáforo com luz verde, dando ao mesmo o direito de preferência, foi surpreendido por uma motocicleta que avançou o sinal vermelho, vindo a colidir frontalmente, onde com o impacto acionou os airbag, fazendo que o mesmo perdesse o controle do veículo, vindo a bater em um veículo e várias motos que estavam estacionadas; que, devido a extensão dos danos, resultou em perda total do veículo; que, procurou haver o seguro, não obteve êxito, uma vez que a empresa ré de forma totalmente irrelevante solicitou que precisaria do laudo de dosagem alcoólico realizado na delegacia; que, cumpre ressaltar que em nenhum momento do inquérito policial foi questionado sobre tal fato; que, o valor do veículo conforme avaliação da tabela FIPE corresponde o valor de R$ 70.608,00 (setenta mil e seiscentos e oito reais); que, em face da negativa da empresa ré em honrar o pagamento da apólice, experimentou perdas, como renda mensal uma vez que perdeu o trabalho, uma vez que era representante comercial, bem como teve gastos com sua locomoção diária; que, passou por constrangimento, devendo a ré ser responsabilizada em danos morais, assim, requer a procedência da ação.

Devidamente citada, a parte demandada ofertou contestação, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: que, a parte autora não entregou os documentos necessários a devida regulação do sinistro, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual, qual seja, de fornecer os documentos imprescindíveis à regulação e liquidação do sinistro; que, no caso em questão, houve agravamento do risco tendo em vista que o Autor não dirigia com a prudência e cautela necessária para a via do tráfego, assim, pugna pela improcedência do pedido, com a condenação do mesmo nos encargos da sucumbência.

Pois bem.

Sobre o agravamento de risco, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora, prevista no contrato, e que a perda da cobertura depende da efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.

No caso em debate, como bem consignou o d. Juízo
a quo
as circunstâncias do acidente e das provas produzidas são incisivas em refutar que o condutor/segurado tivesse em seu organismo qualquer quantidade de álcool etílico ou que este tenha o fator decisivo para a ocorrência do infortúnio.

No boletim de ocorrência não consta nada sobre a dinâmica do acidente e de eventual embriaguez, apenas narra o seguinte:

“Até a chegada desta guarnição, em diálogo com o condutor ele se recusou a acompanhar a guarnição, onde foi necessário o uso de algemas para conduzir o suspeito até a delegacia. Vale ressaltar que o Samu foi acionado e prestou socorro às vítimas, informando que uma delas estava em estado grave, também foi acionado a Polícia Civil, porém não deslocaram e informaram que baseado no Decreto do Estado eles apenas estão atendendo ocorrências de trânsito com vitimas fatais. O suspeito foi entregue na 1a DP sem lesões corporais. O veículo foi entregue ao Sr. Antonio Henrique da Rocha Sousa, que é cunhado do suspeito e seus pertences pessoais entregues ao Sr. Nylvam José da Silva, advogado do suspeito. OBS: Foi encontrado no local do acidente um aparelho celular Iphone de cor branca danificado.””
(Id 128582208).

As testemunhas ouvidas em Juízo em nenhum momento disseram que o apelado saiu do veículo desequilibrado, pelo contrário, todas confirmam que o segurado não apresentava qualquer indício de embriaguez. No ponto, a testemunha Sr. Leonardo (Id. 75122650) inclusive afirma que foi um dos primeiros que chegou ao local, ajudou a encaminhar o apelado para o estabelecimento comercial para sentar, pois estava em estado de choque. Menciona que o autor não apresentava estado de embriaguez, não era perceptível tanto pelo cheiro e pelo estado de comportamento, sendo que tal fato foi inclusive confirmado a ele pelo policial militar que atendeu a ocorrência.

As testemunhas confirmam também a versão autoral de que o semáforo para as vítimas estava estragado, o que leva a crer que realmente o apelado teve sua via de mão interceptada pelas vítimas.

Portanto, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito à indenização do segurado.

Por fim, descabe falar em a vinculação do dever de indenizar à apresentação dos documentos livres e desembaraçados de qualquer ônus, tendo em vista que nem todos os gravames incidentes sobre o veículo serão de responsabilidade do segurado.

Sabe-se que, uma vez reconhecida a perda total do veículo, faz-se imperiosa a transferência do respectivo salvado à seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado, como decorrência lógica do próprio pagamento integral do seu valor.

Some-se a isso, que não se pode exigir do autor a quitação dos débitos referentes à propriedade do veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento) posteriores à negativa de pagamento da indenização securitária. Pois caso pagasse a indenização, com a consequente entrega do salvado, tais débitos não recairiam sobre o autor.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.1. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2.
Após o pagamento da indenização,
é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito
. Precedentes. 3. Procedente o pedido inicial do segurado, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, incidindo a correção monetária a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões.
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 19/11/2014).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022